Tribunal: TJDFT
Processo: 0734557-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os cálculos do débito apresentados pelo exequente não apresentam excesso, uma vez apresentados em consonância com o valor homologado em liquidação de sentença.
2. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, por força do disposto no art. 507 do CPC.
3. A simples insurgência quanto ao valor do débito não é suficiente para afastar a penhora, visto que a execução é realizada no interesse do exequente, de acordo com o disposto no art. 797 do CPC.
4. É rejeitada a alegação de litigância de má-fé por parte da Agravante porque não observada a prática das condutas previstas no artigo 80 do CPC.
5. Agravo de instrumento desprovido.